Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-21.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001278-21.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 593.197.121-15 (APELANTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada inconstitucionalidade do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932; e (ii) saber se o marco inicial da prescrição deve ser deslocado para a data em que o autor alega ter tomado ciência inequívoca da lesão, com base na teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 incide sobre ações individuais de reintegração de servidor público, ainda que o ato impugnado seja considerado nulo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A tese de imprescritibilidade de atos flagrantemente inconstitucionais foi desenvolvida em contexto específico de ações civis públicas voltadas à desconstituição de admissões sem concurso público e à revisão de acúmulo ilícito de pensão, não sendo extensível a demandas individuais de cunho patrimonial.

5. A transferência para a reserva remunerada constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e imediatos, cujas consequências são instantaneamente perceptíveis pelo administrado, o que afasta a caracterização de lesão oculta ou de percepção diferida.

6. A teoria da
actio nata
refere-se à ciência do fato lesivo, e não ao conhecimento superveniente de tese jurídica favorável. A descoberta posterior de fundamento jurídico não reabre prazo prescricional já consumado.

7. Transcorridos mais de treze anos entre a edição do ato impugnado (setembro de 2009) e o ajuizamento da demanda (maio de 2023), a prescrição quinquenal encontra-se consumada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se às ações individuais de reintegração de servidor público, ainda que o ato administrativo impugnado seja nulo. 2. A transferência de militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos, cujo prazo prescricional conta-se a partir da data de sua publicação. 3. O conhecimento superveniente de tese jurídica favorável não desloca o marco inicial da prescrição nem reabre prazo já consumado.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1o; CF, art. 14, § 8o, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDv nos EAREsp 1.380.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 16.3.2021; STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 5.11.2013; TJMT, agravo interno em apelação 1020708-42.2023.8.11.0042, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.1.2026; TRF1, apelação 1010657-64.2019.4.01.3100, Rel. Desembargador Federal Marcelo Albernaz, Primeira Turma, j. 8.5.2025; TRF1, apelação 1001822-60.2019.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Antônio Oswaldo Scarpa, Nona Turma, j. 3.2.2025; TJDFT, apelação 0704738-71.2017.8.07.0018, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, j. 16.10.2019; TJDFT, apelação 0707348-75.2018.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, julgado em 13.3.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILSON BARBOSA DA SILVA
contra sentença (Id. 349852351) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação anulatória c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1001278-21.2023.8.11.0005, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do referido Código.

O apelante sustenta, em síntese: (i) que o ato administrativo seria flagrantemente inconstitucional, à luz do RE 616.779/PE, e, portanto, imprescritível; e (ii) que o prazo prescricional deveria ser contado a partir de 2022, data em que teria tomado ciência inequívoca da lesão, aplicando-se a teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 349852355, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 351419853, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILSON BARBOSA DA SILVA
contra sentença (Id. 349852351) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação anulatória c.c. indenização por danos morais e materiais n. 1001278-21.2023.8.11.0005, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do referido Código.

Na origem, alega-se que
o autor, Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi transferido para a reserva remunerada por meio do Ato Administrativo n. 12.509, de 4 de setembro de 2009 (Id. 349851915), em razão de sua posse temporária como Vereador suplente no Município de Alto Paraguai (MT).

Diante dessa transferência, o militar ajuizou a presente demanda pretendendo a desconstituição do referido ato, com retorno ao serviço ativo e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.

O d. Juízo
a quo
, contudo, reconheceu a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que transcorreram mais de uma década entre a edição do ato impugnado (2009) e o ajuizamento da demanda (2023), em evidente superação do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Pois bem.

A questão central devolvida a esta e. Corte cinge-se a verificar se a pretensão originária do apelante se encontra fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe, de forma expressa e abrangente, que “
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

No caso dos autos, o ato administrativo que o apelante pretende ver declarado nulo é a transferência para a reserva remunerada, materializada no Ato Administrativo n. 12.509/2009, veiculado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 4 de setembro de 2009 (Id. 349851915).

A presente demanda, por sua vez, somente foi ajuizada em 29 de maio de 2023, transcorridos, portanto, mais de 13 (treze) anos desde a edição do ato impugnado.

Para afastar essa conclusão, o apelante articula dois argumentos, que passo a examinar conjuntamente, porquanto convergem na tentativa de excepcionar a regra da prescrição.

O primeiro deles sustenta que o ato administrativo seria flagrantemente inconstitucional, à luz do RE 616.779/PE, segundo o qual suplente investido temporariamente não se equipara a “eleito” para fins do art. 14, § 8o, II, da Constituição Federal, e que, por essa razão, não se sujeitaria à prescrição.

Sem razão, todavia. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 incide sobre as ações individuais de reintegração de servidor público, ainda que o ato impugnado seja nulo.

Essa orientação é de tal modo consolidada que a c. Primeira Seção daquela Corte já reconheceu a aplicação do verbete da Súmula n. 168/STJ para obstar embargos de divergência sobre o tema:

“
O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo, como no caso dos autos.
” (STJ, AgInt nos EDv nos EAREsp 1.380.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16.3.2021, publicado no DJe em 19.3.2021).

Na mesma linha, em caso específico envolvendo policial militar, a c. Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça assentou que “
o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares
” (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.11.2013, publicado no DJe em 12.11.2013).

Cumpre registrar que os precedentes invocados pelo apelante em favor da imprescritibilidade (STF, ARE 1.423.427 AgR/MT; STJ, AgInt no REsp 1.769.091/MS,

RMS 60.828/DF; TJ-MT, apelação 0023926-45.2016.8.11.0041, dentre outros) referem-se, em sua quase totalidade, a ações civis públicas movidas pelo Ministério Público para a tutela do princípio constitucional do concurso público, bem como à revisão de acúmulo ilícito de pensão, contextos substancialmente diversos da presente demanda.

Com efeito, a tese de que
situações flagrantemente inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo
foi desenvolvida no âmbito específico de demandas que buscavam desconstituir admissões de servidores sem concurso público e obstar a revisão de acúmulo ilícito de pensão. Não se trata, portanto, de regra de aplicação irrestrita a toda e qualquer pretensão que invoque inconstitucionalidade de ato administrativo, mas de construção jurisprudencial circunscrita a um contexto próprio.

No presente caso, ao contrário, cuida-se de demanda individual, de cunho eminentemente patrimonial, na qual o apelante busca a desconstituição de ato administrativo específico e o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, cenário em que se aplica a regra geral do Decreto n. 20.910/1932, conforme jurisprudência consolidada. E é precisamente esse o entendimento que prevalece nesta e. Corte:

“
A revisão de ato administrativo, mesmo considerado nulo, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32
” (TJ-MT, agravo interno em apelação 1020708-42.2023.8.11.0042, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.1.2026, publicado no DJe em 29.1.2026).
[g.n.]

Tampouco prospera o segundo argumento do apelante, segundo o qual o prazo prescricional deveria ser contado a partir de 2022, quando teria tomado ciência inequívoca da lesão, e não a partir de 2009, data do ato impugnado.

Isso porque a transferência para a reserva remunerada é ato administrativo único, de efeitos concretos e imediatos, cujas consequências são instantânea e inequivocamente perceptíveis pelo administrado: o militar deixa de integrar o quadro ativo da Corporação, passa a perceber proventos proporcionais e tem sua situação funcional radicalmente alterada.

Não se trata, pois, de lesão oculta ou de percepção diferida que justifique o deslocamento do marco prescricional, conforme já reconhecido pela jurisprudência:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ato de transferência do militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos, sendo o prazo prescricional de cinco anos contado da data de publicação do ato administrativo
.” (TRF1, apelação 1010657-64.2019.4.01.3100, Rel. Desembargador Federal Marcelo Albernaz, Primeira Turma, julgado em 8.5.2025).

“
Mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão de reconhecimento da nulidade da concessão de reserva remunerada a militar, porquanto não envolve prestação de trato sucessivo, atingido o próprio fundo de direito, tendo em vista que se trata de ato único e de efeitos concretos
.” (TJDFT, apelação 0704738-71.2017.8.07.0018, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, julgado em 16.10.2019).

E, no caso dos autos, a ciência do ato é contemporânea à sua edição: o apelante foi pessoalmente afetado pela transferência para a reserva em 2009, condição na qual permaneceu, sem questionamento judicial, por mais de 13 (treze) anos.

A eventual descoberta posterior de tese jurídica favorável, como o alegado RE 616.779/PE do c. Supremo Tribunal Federal (decisão monocrática sem qualquer efeito vinculante), não tem, por conseguinte, o condão de reabrir prazo prescricional já consumado.

A teoria da
actio nata
refere-se à ciência do fato lesivo, não ao conhecimento de fundamento jurídico que possa amparar a pretensão. Admitir o contrário equivaleria a tornar a prescrição instrumento de escolha estratégica do jurisdicionado, em detrimento da segurança jurídica, valor que, como bem anota a jurisprudência, impõe a estabilização das relações mesmo diante de eventuais vícios do ato:

“
A tese do apelante de que a nulidade do ato administrativo afastaria a prescrição não encontra amparo na jurisprudência do STJ, que entende que o prazo de cinco anos se aplica inclusive para atos nulos, em razão da segurança jurídica e da estabilização das relações jurídicas.
” (TRF1, apelação 1001822-60.2019.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Antônio Oswaldo Scarpa, Nona Turma, julgado em 3.2.2025).

“
Ainda que eventualmente configurada a nulidade do ato, o interesse público impõe a decretação da prescrição do fundo de direito a fim de garantir a estabilidade das relações, em homenagem ao princípio da segurança jurídica
.” (TJDFT, apelação 0707348-75.2018.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, julgado em 13.3.2019).

Dessa forma, verifica-se que a prescrição está consumada, devendo ser mantida a sentença que a reconheceu e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026